Tribunal: CARF
Processo: 10840.900561/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900561/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.416 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
SANTAL EQUIPAMENTOS S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Marco
Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Como bem relatado pela decisão de piso, o Despacho Decisório homologou
parcialmente as compensações declaradas pela empresa, em razão da redução do saldo credor
ressarcível, com base nos dados declarados na PER/Dcomp, conforme demonstrativo de
apuração que consta nos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900561/2012-14
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900561/2012-14

Em manifestação de inconformidade, a Recorrente apontou, genericamente, que
os valores declarados são passíveis de ressarcimento, por estarem absolutamente corretos,
conforme Resumo da apuração de Registro de apuração do IPI que juntou.
A 2a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-41.962, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente.
Em recurso voluntário, a empresa aduziu os seguintes argumentos: nulidade do
acórdão da DRJ em virtude de falta de motivação; a existência e suficiência dos créditos de IPI
escriturados e, a cobrança em duplicidade – necessidade de exclusão dos “débitos” escriturados
pela Recorrente, em caso de não reconhecimento dos saldos credores de períodos anteriores.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente homologação das
compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Nulidade do acórdão da DRJ em virtude de falta de motivação
Sustenta que a decisão recorrida é nula, pois deixou de analisar o Livro de
Registro de IPI, o qual seria suficiente para comprovar o crédito pleiteado.
Entendo como não configurada qualquer nulidade, visto que a manifestação de
inconformidade se restringiu apenas ao seguinte parágrafo:

A despeito de ter juntado o RAIPI, não foi declinado qualquer argumento que
demandasse a análise ou investigação pela DRJ. Assim, descabe qualquer argumento de que a
DRJ poderia/deveria ter vislumbrado a improcedência do despacho decisório e não o fez.
Ausentes, por conseguinte, os vícios do art. 59, do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900561/2012-14

“Existência e suficiência dos créditos de IPI escriturados”
“Cobrança em duplicidade – necessidade de exclusão dos “débitos”
escriturados pela Recorrente, em caso de não reconhecimento dos saldos credores de
períodos anteriores”
Primeiramente, aponta que “a real razão para a glosa parcial do crédito de IPI
declarado pela Recorrente quanto ao período em questão (3° Trimestre/2008) é o não
reconhecimento, por parte da Fiscalização, dos saldos credores de IPI transferidos de períodos
anteriores pela Recorrente”.
Então, o despacho decisório teria estampado valores inferiores do que aqueles
escriturados no RAIPI e com isso o valor ressarcível fora prejudicado.
Ademais, informa que:
(...) procedeu, devidamente, ao estorno dos valores compensados por meio de
PER/DCOMPs de sua escrita fiscal, tendo lançado tais valores à guisa de “débitos” na
apuração do IPI (RAIPI) (...)
(...) resta cristalino que a Recorrente efetuou os estornos devidos, razão pela qual o
credito excedente no 3o Trimestre/2008 é plenamente passível de ressarcimento – ao
contrário do que entendeu o despacho decisório.
Em seguida, justifica a legitimidade do crédito, porquanto:
(...) uma vez desconsiderados os saldos credores de períodos anteriores, é certo que a
Fiscalização deveria excluir, também, os débitos escriturados pela Recorrente a título de
estorno da parcela de tais créditos que foi aproveitada em compensações com outros
tributos.
Uma vez considerados indevidos os “débitos” lançados na escrita fiscal de IPI a título
de estorno, necessário que se reconheça, também, o direito ao ressarcimento, via
compensação, de tais lançamentos indevidos.
Ressalto que tais argumentos não fizeram parte da manifestação de
inconformidade, estando preclusos, nos termos do art. 16, III e 17 do Decreto n° 70.235/72.
Todavia, importa salientar que o demonstrativo que integra o despacho decisório,
na e-fl. 303, aponta que o ajuste no montante de crédito ressarcível foi feito com base nas
informações extraídas dos PER/DComps gerados pela própria Recorrente.
Dessa forma, (i) os parâmetros da análise de crédito dos PER/DComps foram
oferecidos pela própria empresa e (ii) é vedada a eventual “correção” dos parâmetros do
PER/Dcomp nesta fase processual.
É sabido que, conforme a prescreve o art. 170, do CTN, a compensação depende
da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública,
bem como que o ônus da prova recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/15. Logo não há prova de que os ajustes tenham sido indevidos.
Conclusão
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900561/2012-14

Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital